Tribunal: TJDFT
Processo: 0736866-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Evidenciado o erro material no acórdão, consistente em erro de digitação, revela-se devida a sua correção.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes.